Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por outros elementos de prova, como laudo papiloscópico, depoimentos consistentes e descrição prévia das características físicas do agente.
2. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no CP, art. 157, § 2o-A, I, quando o seu emprego é demonstrado por outros meios de prova, como os relatos das vítimas e testemunhas.
3. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas independe da identificação dos demais agentes, desde que comprovada a atuação conjunta por meio de depoimentos idôneos.
4. A pena pode ser exasperada com base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da sanção cominada, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, ainda que mais benéfica.
5. Recurso não provido.